Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0702801-16.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BOX4FOOD RESTAURANTE E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ICMS/DIFAL. ART. 155, § 2o, VII E VIII, CF. EC 87/2015. DESTINATÁRIO JURÍDICO (OU DE DIREITO) COM SEDE NO DF. SEBRAE. IMPOSTO DEVIDO AO ESTADO DESTINATÁRIO FÍSICO (OU DESTINATÁRIO DE FATO), NO CASO, SÃO PAULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência de dívida inscrita sob o n. 50223654280 e determinar ao ente distrital que promova o cancelamento do protesto decorrente do suposto débito junto ao 2o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília. Em suas razões, em síntese, defende o fato gerador do ICMS basta a circulação jurídica da mercadoria, não necessitando a sua circulação física. Sustenta que a recorrida que vendeu produtos a empresa sediada no DF, sem remessa de produtos ou prestação de serviços no DF e que estes foram destinados à autora que é sediada (São Paulo), tendo inclusive o evento ocorrido em São Paulo. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo nos moldes do Decreto-Lei 500/69. Contrarrazões apresentadas. III. Após as alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015, nos incisos VII e VIII, do art. 155, § 2o, da CF, objetivando a partilha entre as unidades da federação o imposto sobre a circulação interestadual de mercadorias, de modo a impor ao contribuinte o pagamento da alíquota interestadual ao Estado de origem do bem e ao pagamento da diferença entre esta e a alíquota interna do Estado "de localização do destinatário”. Com efeito, a Lei distrital sobre ICMS previu a cobrança do DIFAL - art. 20, Lei Distrital no 1.254/1996, nos seguintes termos: É devido ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal. De maneira que a interpretação deste dispositivo deve guardar consonância com a ordem constitucional vigente de maneira que o destinatário do bem adquirido em transação que configure fato gerador do Imposto sobre a circulação de mercadoria seja a pessoa física ou jurídica a quem de fato foi transferida a propriedade. IV. Na espécie, depreende-se do contrato firmado e da nota fiscal acostados aos autos que a nota fiscal foi emitida pelo contratado com domicílio fiscal em São Paulo e que os produtos vendidos foram empregados em evento no estado de São Paulo. Sendo que apenas o endereço da contratante consta com o endereço de Brasília-DF. Extrai-se que o evento que entidade contratante se trata do SEBRAE, a qual possui sede no Distrito Federal, mas tem representações localizadas em todo o território nacional. De maneira que, na espécie, o destinatário de fato dos produtos foi em evento no estado de São Paulo, onde efetivamente houve a transferência de propriedade dos bens. V. Portanto, não pode o Distrito Federal cobrar o imposto (ICMS) quando o destinatário de fato da mercadoria ou da prestação do serviço for em outra unidade da federação e apenas se verificar que a pessoa contratante jurídica é sediada no Distrito Federal. VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Deixo de condenar o recorrente em custas, ante a isenção legal. Condeno em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55, segunda parte, da Lei 9.099/95. VII. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO ACÓRDÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré/recorrente contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que recebeu o recurso inominado e o negou provimento para manter a sentença que declarou a inexistência da dívida inscrita sob o n. 50223654280 e determinar o cancelamento do protesto decorrente do suposto débito. Em suas razões, sustenta que há omissão no decisum, pois teria seria necessária a manifestação sobre o art. 11, §7o, da LC 87/96 que estabelece a competência do Estado de destino físico das mercadorias para recolher o DIFAL somente para os fatos gerados ocorridos após janeiro/2022. II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. III. Não se evidencia o vício alegado. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de contradição, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. IV. Em que pese os argumentos esboçados pelo embargante, os motivos de decidir estão declinados no acórdão embargado de forma clara e concisa quanto aos fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. V. Em reforço, em caso análogo, cita-se o seguinte precedente da Segunda Turma Recursal: (...) II. Tratando-se de mercadoria ou bem, considera-se como local da operação, o do estabelecimento em que se encontrem, no momento da ocorrência do fato gerador (Lei Complementar n. 87/1996, art. 11, inciso I, alínea "a"). III. A ocorrência do fato gerador do imposto se dá quando é fornecida a alimentação pelo estabelecimento (Lei Complementar n. 87/1996, art. 12, inciso II c/c Lei Distrital no 1.254/96, art. 5°, inciso VI). IV. O fato gerador do ICMS ocorreu com a disponibilização de alimentos pelo hotel localizado no Estado de São Paulo - SP, local da operação (fato gerador), circunstância a definir o sujeito ativo do imposto. Portanto, não há de se cogitar em diferença de alíquotas em favor do apelante. V. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1843409, 07043549820238070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024.) VI. Portanto, em que pese a argumentação do Embargante, do art. 12, II c/c art. 5o, inciso VI, do Lei Distrital n. 1.254/96, extrai-se que o fato gerador do imposto é o momento do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias pela empresa embargada localizada no Estado de São Paulo. Com efeito, em verdade, o embargante busca a reforma total do acórdão embargado, pretensão que se mostra inadequada pela via eleita. Assim, não merece reparos o acórdão. VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 146, I e III, e 155, § 2o, VII da CF/88 da CRFB, porquanto defende que o art. 11, §7o, da LC 87/96 que estabelece a competência do Estado de destino físico das mercadorias para recolher o DIFAL somente se aplica para os fatos gerados ocorridos após janeiro/2022. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Em relação à aplicação do art. 11, §7o, da LC 87/96, o Acórdão recorrido concluiu que: Em reforço, em caso análogo, cita-se o seguinte precedente da Segunda Turma Recursal: (...) II. Tratando-se de mercadoria ou bem, considera-se como local da operação, o do estabelecimento em que se encontrem, no momento da ocorrência do fato gerador (Lei Complementar n. 87/1996, art. 11, inciso I, alínea "a"). III. A ocorrência do fato gerador do imposto se dá quando é fornecida a alimentação pelo estabelecimento (Lei Complementar n. 87/1996, art. 12, inciso II c/c Lei Distrital no 1.254/96, art. 5°, inciso VI). IV. O fato gerador do ICMS ocorreu com a disponibilização de alimentos pelo hotel localizado no Estado de São Paulo - SP, local da operação (fato gerador), circunstância a definir o sujeito ativo do imposto. Portanto, não há de se cogitar em diferença de alíquotas em favor do apelante. V. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1843409, 07043549820238070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024.) VI. Portanto, em que pese a argumentação do Embargante, do art. 12, II c/c art. 5o, inciso VI, do Lei Distrital n. 1.254/96, extrai-se que o fato gerador do imposto é o momento do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias pela empresa embargada localizada no Estado de São Paulo. Com efeito, em verdade, o embargante busca a reforma total do acórdão embargado, pretensão que se mostra inadequada pela via eleita. Assim, não merece reparos o acórdão. Não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 146, I e III, e 155, § 2o, VII da CF/88 da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Outrossim, quanto a matéria, o STF fixou o tema 1093 em sede de repercussão geral, in verbis: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.” O acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento do STF fixado em Tema de Repercussão Geral da Matéria, o que obsta o seguimento do recurso nos termos do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 28 de junho de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal